Tribunal: TJDFT
Processo: 0713721-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES. REQUISITO. ESCOLARIDADE. LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. COMPROVAÇÃO. ATO IMPEDITIVO DA POSSE. ILEGALIDADE.
1. Considerando que a impetrante comprovou o atendimento à exigência editalícia de escolaridade de Licenciatura Plena em Pedagogia, impõe-se assegurar a investidura no cargo em que foi nomeada em virtude da aprovação em concurso público.
2. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.